Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-46.2023.8.26.0177
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EXAME MÉDICO. DENSITOMETRIA ÓSSEA. INAPTIDÃO NÃO AFERIDA. Recurso oficial tirado contra sentença que concedeu a segurança. Prova dos autos suficiente a comprovar equívoco na análise do exame de densitometria óssea. Candidato com resultado dentro dos padrões de normalidade para a idade. Exclusão que violou seu

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EXAME MÉDICO. DENSITOMETRIA ÓSSEA. INAPTIDÃO NÃO AFERIDA. Recurso oficial tirado contra sentença que concedeu a segurança. Prova dos autos suficiente a comprovar equívoco na análise do exame de densitometria óssea. Candidato com resultado dentro dos padrões de normalidade para a idade. Exclusão que violou seu direito líquido e certo de permanecer no certame para as demais etapas. Precedentes. Desfecho processual de procedência mantido. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.